Tribunal: TJDFT
Processo: 0709339-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. IPTU. COBRANÇA. AFASTAMENTO. MEDIDAS DE COMBATE AO CORONAVÍRUS. O direito líquido e certo é aquele demonstrável de plano, documentalmente, sem a necessidade de dilação probatória, pois o rito do mandado de segurança não admite a produção de outras provas que não a documental. A necessidade de produção de provas para aferir se, de fato, os argumentos apresentados pela impetrante prevalecem, de modo a afastar ou não a exigibilidade do IPTU incidente sobre o imóvel de propriedade da impetrante, inviável o manejo do mandado de segurança sobre esta questão.